Tribunal: TJBA
Processo: 8105792-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105792-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPREENDIMENTOS SALLES SILVEIRA LTDA Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: SHEILA SANTOS DE ALMEIDA COSTA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por EMPREENDIMENTOS SALLES SILVEIRA LTDA – ME contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro ajuizada em face de SHEILA SANTOS DE ALMEIDA COSTA e CARLOS ALBERTO SANTOS DE ALMEIDA COSTA JÚNIOR, cujo objeto era a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel de propriedade da embargante, no âmbito da Ação de Execução nº 0168533-60.2007.8.05.0001. A sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do objeto, uma vez que os próprios embargados requereram a exclusão do imóvel da constrição judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, mesmo diante da extinção do feito por perda superveniente do objeto, é possível a condenação dos embargados ao pagamento de custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a ausência de resistência dos embargados à desconstituição da penhora afasta tal condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da causalidade impõe que os encargos sucumbenciais sejam atribuídos à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que não haja apreciação do mérito. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.452.840/SP (Tema 872), em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre a parte embargada se esta, ciente da transmissão do bem, insistir na manutenção da constrição. Na hipótese dos autos, a desconstituição da penhora foi requerida espontaneamente pelos próprios embargados, que não apresentaram qualquer resistência à pretensão da parte embargante, o que afasta a aplicação do enunciado da Súmula 303 do STJ. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça confirmam que, na ausência de resistência à desconstituição da penhora, inexiste causa jurídica para imputação de honorários ou custas à parte embargada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de resistência da parte embargada à desconstituição da penhora afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo quando a demanda é extinta por perda superveniente do objeto. Em embargos de terceiro, a aplicação do princípio da causalidade exige a demonstração de que a parte embargada tenha contribuído ativamente para a manutenção da constrição, o que não se verifica quando há reconhecimento espontâneo da indevida penhora. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 355. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.09.2016 (Tema 872); STJ, AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.12.2020; TJ-BA, APL nº 8078464-83.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 11.03.2021; TJ-BA, APL nº 0000329-51.2011.8.05.0021, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 02.06.2021; TJ-BA, APL nº 8012688-68.2022.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 24.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8105792-51.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelada EMPREENDIMENTOS SALLES SILVEIRA LTDA e SHEILA SANTOS DE ALMEIDA COSTA e OUTRO, respectivamente. Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA